Tribunal: TJMT
Processo: 1016935-52.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016935-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ADRIANA SANTANA DA SILVA - CPF: 031.522.651-07 (AGRAVANTE), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PLEITO DE
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO –
REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a revisão das cláusulas regularmente contratadas, tendo vista a necessidade da instauração do contraditório.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016935-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADRIANA SANTANA DA SILVA

AGRAVADO:

SPE-ATALAIA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
ADRIANA SANTANA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização de Danos Morais sob n. 1009278-14.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar em que se pretendia a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, assim como para cessar a cobrança das parcelas relativas ao contrato, tendo o magistrado singular averbado em sua fundamentação a
“não-configuração da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
)”
.

Em suas razões recursais (Id 140618179), a agravante noticia ter ajuizado ação revisional de contrato (compra e venda de imóvel) c/c indenização por danos morais, contra a agravada, a fim de declarar a nulidade de cláusulas abusivas, a inexistência de débitos exorbitantes e a renegociação da dívida restante
“sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo”
(sic).

Assevera que na data de 02/07/2016, firmou contrato de compra e venda de imóvel urbano, na cidade de Sinop/MT, no valor de R$233.916,03 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e dezesseis reais e três centavos), sendo pago a título de arras a importância de R$8.259,03 (oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e três centavos e o saldo em 180 parcelas no valor de R$1.253,65 (mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Alega que
“com o passar dos anos as parcelas do imóvel aumentaram de forma descabida, levando a agravante ao inadimplemento por excessividade de juros. Diante da impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, pois esgotados seus recursos, a agravante tentou, por diversas vezes, renegociar a dívida para reduzir o valor das prestações, sem, entretanto, obter êxito”
(sic).

A agravante argumenta que “
no decorrer de todo o período do contrato foram cobrados juros sobre um saldo acumulado imediatamente precedente, sobre o qual haviam sido incorporados juros de períodos anteriores, caracterizando os vedados juros sobre juros”
(sic).

Afirma que ficou demonstrada a
“plausibilidade do questionamento da dívida”
, bem como
“caracterizada a conduta abusiva por parte da agravada, ficando à agravante em posição de desvantagem, vindo a obter a negativação indevida de seu nome”
(sic).

Pugna assim, pela reforma da decisão agravada, mediante concessão da tutela liminar para que o agravado
“retire imediatamente o nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, assim como cesse a cobrança das parcelas relativas ao contrato, visto que são extremamente abusivas; bem como, se abstenha de negativar o nome da agravante por eventuais dividas em aberto sobre este contrato; e mantenha a agravante na posse do bem imóvel
” (sic).

Por fim, requer seja autorizado o
“depósito do valor incontroverso de R$ 1.253,65 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) até o fim da demanda, afastando a mora”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 02/09/2022 (Id. 142250697).

Contrarrazões ofertadas no Id. 145529192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A recorrente possui o benefício da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id 140661155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

recorrente pretende reformar a decisão do Juízo a
quo
, proferida nos autos da
A
ção de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais
, que indeferiu o pedido de liminar em que se pretendia que a ora agravada retirasse o nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, assim como para cessar a cobrança das parcelas relativas ao contrato, tendo o magistrado singular averbado em sua fundamentação a
“não-configuração da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
)”
.

Na origem, relata a demandante que firmou n
o dia 02 de julho de 2016, um contrato de prestação de compromisso de compra e venda do imóvel Urbano, Inscrição de Registro nº R-02-49.563, área total de 527,50 m2, com Endereço na Rua JB07, s/n, QD 42, LT 01, Jardim Bougainville, na Cidade de Sinop/MT, CEP: 78.555-889.

Todavia, aduz que
ao longo dos anos, as parcelas do imóvel aumentaram de forma descabida, levando a autora ao inadimplemento por excessividade de juros e que diante da impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, pois esgotados os seus recursos, a Autora tentou, por diversas vezes, renegociar a dívida para fins de reduzir o valor das prestações, sem, entretanto, obter êxito.

Assim, por não concordar com os juros aplicados, sustentando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pugnou pela
concessão da medida vindicada.

Nesse contexto, o togado singular entendeu pela inexistência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, além da necessidade do contraditório no caso posto. Eis o
decisum
hostilizado, no ponto:

“(...) Pois bem. No caso ‘sub judice’, há carência de plausibilidade do questionamento da dívida — visto que:

a) não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, em 0,5% ao mês, tenha se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva.

Neste caso, tratando-se de contrato de promessa de compra e venda, os juros remuneratórios têm por objetivo remunerar o capital do vendedor, que está sendo utilizado pelo comprador, o que é perfeitamente possível, desde que pactuados de acordo com o art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1.º do CTN [STJ – REsp 470.513/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 25/09/2006, DJ 25/02/2008, p. 1; TJMG - Apelação Cível 1.0704.10.004830-2/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017];

b) a cobrança de encargos, ainda que ilegais, durante o período de anormalidade contratual não rechaça a mora contratual.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”.

A valer,
não se vislumbra
qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, haja vista que, como bem pontuou o Magistrado singular,
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal, porquanto

“não
subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, em 0,5% ao mês, tenha se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva
”
(sic).

Nesse desiderato,
evidente a necessidade da instauração do contraditório
, sendo mais prudente em casos como tais aguardar a formação do contraditório para que melhor compreensão dos fatos e do direito alegado.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
IRREGULARIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PODER DE CAUTELA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
A demonstração da ilegalidade/abusividade das cobranças praticada pelas agravadas, demanda a necessidade de maior dilação probatória, portanto, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada”
.
(N.U 1016667-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS
– PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

In casu, há a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela
.
(N.U 1010839-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) – grifei.

Lado outro, sequer houve a comprovação de restrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, de modo que descabida a insurgência nesse sentido.

Assim, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022